Tribunal: CARF
Processo: 16327.721077/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721077/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.132 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DEDUTIBILIDADE
LIMITE
TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito.
Inclusive, a remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites de
dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
dar provimento para cancelar as exigências descritas nos Autos de Infração, vencidos os
Conselheiros Marco Rogério Borges,Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus
Ciccone que negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Junia
Roberta Gouveia Sampaio

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721077/2017-21
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Marco Rogério Borges – Relator

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP, através do acórdão 16-83.563, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Decorrente do trabalho de fiscalização realizado na pessoa jurídica indicada,
relativo ao ano-calendário 2013, foram lavrados em 15/12/2017 o Auto de
Infração do Imposto de Renda (fls. 227 a 232) e o Auto de Infração da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 233 a 237). O “Enquadramento
Legal” das autuações encontra-se às folhas dos autos acima citadas. O crédito
tributário lançado está abaixo demonstrado:
(...)

Os fatos apurados pela Autoridade Lançadora estão descritos no
relatório de fls. 240 a 255, a seguir sintetizados.

Inicialmente, a Autoridade Fiscal apresenta informações sobre a
DIPJ apresentada pelo Contribuinte referente ao ano-calendário 2013. Na citada
declaração, O contribuinte deduziu na Ficha 06/Linha 55 - Juros sobre Capital
Próprio da DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, o valor de R$ 34.892.000,00, parte do qual constitui dedução indevida
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Intimado a esclarecer a dedução efetuada, o Contribuinte informou
que no ano-calendário de 2013 foi realizada apenas uma deliberação em
Assembleia acerca da distribuição dos Juros sobre o Capital Próprio - JCP.
Juntou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30/10/2013 que deliberou o
JCP no montante de R$ 34.892.000,00 e o DARF de R$ 5.233.800,00 a título de
IRRF pago em uma parcela no dia 30/10/2013.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Na DIRF, consta a retenção do IRRF com o código 5706 (JCP)
para o beneficiário Banco Citibank – CNPJ 33.479.023/0001-80.

Na mesma resposta dada à Fiscalização, o Contribuinte
apresentou planilha com demonstrativo de cálculo dos JCP distribuídos (fls. 241
a 242). Analisada a planilha pela Autoridade Fiscal, ela verificou que ao aplicar
a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo pro-rata-dia de 2013 ao Patrimônio
Líquido - PL desse ano, o total encontrado é de R$ 9.187.000,00. No tocante ao
valor de R$ 25.705.000,00, cuja deliberação de distribuição ocorreu também em
31/10/2013, segundo o demonstrativo de cálculo houve a aplicação das TJLPs
vigentes ao longo dos respectivos anos-calendário de 2010 a 2012 ao patrimônio
líquido desses mesmos anos, gerando um valor constante da planilha apresentada
como “JCP Retroativa” de R$ 25.705.000,00.

Em seguida, a Autoridade Fiscal discorreu sobre a fundamentação
jurídica da autuação. Em linhas resumidas, o art. 9o da Lei no 9.249/95 introduziu
no ordenamento jurídico brasileiro a figura dos Juros sobre o Capital Próprio.
No RIR/99, o art. 347 trata da sua dedutibilidade para efeitos de apuração do
lucro real e a regulamentação ocorreu com a edição da IN SRF no 011, de 21 de
fevereiro de 1996.

A necessidade de observância do regime de competência está
prevista no caput do art. 177 da Lei no 6.404/76. Por sua vez, o Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99 prescreve que o lucro líquido seja determinado com
observância da lei comercial (art. 248). Do RIR/99, a Autoridade Fiscal ainda
citou os artigos 247, 251 e 273, que tratam, respectivamente, do lucro real; da
necessidade das pessoas jurídicas que apuram o IR por essa forma de observarem
as leis comerciais e fiscais e da inobservância do regime de competência.

Da legislação citada, a Autoridade Fiscal citou a existência de
limites para a dedução dos JCP das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Um dos
limites refere-se à existência de lucros no período de apuração, antes da própria
dedução dos juros desta natureza, em valor equivalente a duas vezes os valores
pagos ou creditados a esse título. O outro limite diz respeito ao saldo das contas
de lucros acumulados na data de encerramento do período de apuração.

Além dos limites relativos citados, existe um limite que se refere à
própria definição do que são os valores que podem ser pagos ou creditados a
título de remuneração de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, os quais deverão
ser calculados a partir da aplicação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP sobre as contas do patrimônio líquido, salvo aquelas excetuadas na
lei.

A Autoridade Fiscal afirma que, da articulação lógica dos diversos
elementos do art. 9o da Lei no 9.249/95, fica evidenciado que a plena coerência
dos critérios de cálculo e dedutibilidade dos JCP só é encontrada caso os mesmos
se reportem a um mesmo período de apuração.

Além disso, diz que o entendimento que se deve dar ao § 1° do art.
9o da Lei no 9.249/95 é o de que o efetivo pagamento ou crédito dos juros fica
condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou
de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Os limites previstos no citado §1° reportam -se assim ao período
de apuração da respectiva dedução, pois tais lucros são os computados antes da
referida dedução dos JCP, que afetará o cálculo do IRPJ e CSLL do período. A
dedução é condicionada ao pagamento ou crédito (caput do art. 9°), que é por
sua vez condicionado aos limites estabelecidos no próprio §1°, evidenciando que
todos esses elementos se referem a um mesmo período de apuração. A verificação
do limite relativo aos "lucros no período" só pode acontecer quando do
encerramento do período de apuração, pois somente nesse momento se conhecerá
esse limite e possível excesso. O limite relativo aos lucros acumulados e reservas
de lucros evidentemente refere-se ao mesmo período de apuração a que se refere
o limite relativo à existência de lucros no período.

O exame rigoroso da redação do artigo art. 9° da Lei n° 9.249/95
evidencia que todos os elementos que o compõem são articulados logicamente,
guardando plena coerência, razão pela qual a Autoridade Fiscal afirma que é
artificiosa qualquer interpretação que se refira, para fins de cálculo dos Juros
sobre o Capital Próprio, a períodos de apuração distintos daquele de seu
pagamento (ou crédito) e dedução, para fins de apuração tributária.

Acrescentou que não existe na Lei n° 9.249/95 qualquer referência
a JCP acumulados e retroatividade, bem como respectiva forma de cálculo e
definição de limites de valor e de decurso temporal, que deveriam acompanhar
tais conceitos. A tentativa de forçar a interpretação nesse sentido afronta a lógica
que articula os elementos da lei, conduzindo a um sem-número de contradições,
dúvidas e inconsistências.

Para a Autoridade Fiscal, a alegação de que a expressão
"observado o regime de competência", constante do art. 29 da Instrução
Normativa SRF n° 011/96, extrapolaria o previsto em lei, também não procede.
Em se tratando de Sociedade Anônima, a necessidade de observância do regime
de competência é expressamente prevista no Art. 177 da Lei n° 6.404/76.
Lembrando que o lucro real é o lucro líquido com os ajustes previstos em lei,
conforme art. 247 do RIR/99, e considerando o disposto no art. 248 do RIR/99,
que prevê expressamente que o lucro líquido seja determinado com observância
da lei comercial, bem como o disposto no art. 251 do RIR/99, que dispõe que a
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, conclui-se que o
regime de competência deve ser obedecido pela empresa na apuração do lucro
real.

A Autoridade Fiscal concluiu pela necessidade de praticar o
lançamento pelos motivos a seguir resumidos.

O contribuinte declarou na Linha 55 da Ficha 06 da DIPJ do ano-
calendário de 2013, a título de Juros sobre o Capital Próprio - JCP, o valor de
R$ 34.892.000,00, deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer
adição correspondente na Ficha 09 e na Ficha 17 da DIPJ.

Analisando a dedução empreendida pelo Contribuinte, a
Autoridade Fiscal verificou que, entre os valores deduzidos pela empresa a título
de Juros sobre o Capital Próprio no ano-calendário de 2013, encontravam-se não
apenas valores calculados com base na TJLP- Taxa de Juros de Longo Prazo e
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Patrimônio Líquido - PL do próprio ano-calendário de 2013, mas também valores
calculados retroativamente, dos anos de 2010 e 2011 (total de R$ 25.705.000,00),
com base na TJLP e PL desses períodos de apuração.

Conforme exposto, só podem ser consideradas para fins de
dedução tributária no ano-calendário de 2013 as distribuições de JCP cujo
cálculo se reporte ao próprio ano de 2013, cuja somatória é de R$ 9.187.000,00,
valor que atende também aos limites previstos no §1° do art. 9° da Lei n°
9.249195.

Segundo documento apresentado pelo Contribuinte em 12/05/2017,
em atendimento ao Termo de Intimação de 03/05/2017, inexistem lançamentos
contábeis nos anos-calendário de 2010 e 2011, referentes aos valores deduzidos
em 2013 a título de JCP. Ou seja, a empresa deduziu, no ano-calendário de 2013,
R$ 25.705.000,00 de JCP calculados retroativamente aos anos-calendário de
2010 e 2011, com base na TJLP e PL desse período de apuração sem qualquer
contabilização nos anos citados.

Como o Contribuinte fiscalizado é uma Sociedade Anônima, a
necessidade de observância do regime de competência é expressamente prevista
no art. 177 da Lei n° 6.404/76, conforme visto.

Como no caso em pauta os alegados JCP relativos aos anos-
calendário de 2010 e 2011 não foram devidamente contabilizados, surgindo e
sendo distribuídos no ano de 2013, restou claro para a Autoridade Fiscal que o
contribuinte não obedeceu ao disposto na legislação em referência, do que
resultou redução indevida na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2013.

O Contribuinte deveria, em obediência ao regime de competência,
contabilizar os lucros em cada exercício, de acordo com a legislação citada, e
não criar e distribuir de forma repentina os JCP retroativos, jamais
contabilizados anteriormente, com evidentes conseqüências do ponto de vista
societário e tributário.

Portanto, a Autoridade Fiscal entende restar demonstrado que não
foram atendidos os requisitos legais na dedução de R$ 25.705.000,00, efetuada
na Linha 55 da Ficha 06 da DIPJ, a título de Juros sobre o Capital Próprio, sem
que tenha havido adição nas Fichas 09 e 17 da DIPJ, reduzindo assim
indevidamente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2013,
com os conseqüentes lançamentos tributários dos tributos que deixaram de ser
pagos em conseqüência da indevida dedução.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcreve-se o relatório
pertinente na decisão a quo:
Cientificado dos autos de infração em 15/12/2017 (fl. 823), o Contribuinte
apresentou impugnação às fls. 264 a 284 em 10/01/2018, na qual fez a defesa a
seguir sintetizada.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Inicialmente, a Impugnante afirma que não existe na lei
impedimento para a dedução retroativa e acumulada dos juros sobre o capital
próprio, de acordo com a jurisprudência administrativa e judicial.

O art. 9o da Lei no 9.249/95 instituiu a opção fiscal dos juros sobre
o capital próprio, que são calculados com base na TJLP (limite de pagamento). A
dedutibilidade da despesa tomada com essa opção fiscal é condicionada "à
existência de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados".

A IN SRF n° 11/96 ainda apresenta outros requisitos, a exemplo
da necessidade de pagamento ou crédito individualizado dos JCP e a
desconsideração do valor da reserva de reavaliação, capitalizada nos termos dos
artigos 384 e 385 do RIR/94 (sic).

A IN SRF no 41/98 dispõe, em seu art. 1°, que "considera-se
creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital próprio,
quando a despesa for registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, em
contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representativa de
direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa
individual."

A Impugnante afirma que preencheu todos os requisitos citados, tal
como evidenciado no Demonstrativo de Apuração (doc. 2.1) e nos documentos
contábeis-fiscais e societários anexos (doc. 2.2, doc. 3.1 a doc. 3.5, doc. 4.1 a
doc. 4.3.1, doc. 5.1 a doc. 5.5.2).

Em resumo, a Impugnante diz que:
•
Apurou o JCP aplicando a TJLP sobre suas contas do patrimônio líquido,
compostas por Capital Social, Reserva de Capital, Reservas de Lucros e Lucros
Acumulados (doc. 2.1), contas contábeis tiradas de suas Demonstrações
Financeiras dos exercícios findos ao longo dos anos de 2011 a 2013, devidamente
auditadas por Auditorias Independentes (does. 3.1 a 3.5) e informadas em suas
DIPJ 's (doc. 4.1 a 4.3.1);
•
Conservadoramente, utilizou o menor valor de limite de dedutibilidade
apurado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que é o valor correspondente à
metade da Reserva de Lucros do ano-calendário de 2012 (doe. 2.1), justamente
no montante de R$ 34.892.000,00, valor de JCP que veio a ser efetivamente pago
(doc. 5.5.1 e 5.5.2);
•
Dispunha de limite de pagamento de JCP em todos os anos-calendário
com os quais os juros foram anualmente calculados, quais sejam, de 2011 (R$
9.310 mil), 2012 (R$ 17.366 mil) e 2013 (R$ 9.187 mil), seja em relação à metade
dos Lucros Líquidos apurados em cada um desses anos-calendário, seja em
relação à metade das Reservas de Lucros e Lucros Acumulados (doc. 2.1);
•
No ano-calendário do pagamento, que foi 2013, dispunha de limite para
pagamento de todo o valor dos juros acumulados de 2011 a 2013, seja calculando
esse nível máximo sobre o Lucro Líquido do próprio ano-calendário de 2013 (R$
73.664 mil de limite), seja calculando sobre os Lucros Acumulados (R$ 49.324
mil de limite) (doc. 2.1);
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

•
Apurou lucros tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL em todos os anos-
calendário, de 2011 (R$ 526.265 mil), 2012 (R$ 273.163 mil) e 2013 (R$ 226.839
mil), sendo que, além disso, apurou, em todos esses anos-calendário, lucros
tributáveis em montante superior ao valor cios juros apurados em cada um desses
anos - 2011 (R$ 9.310 mil), 2012 (R$ 17.366 mil) e 2013 (R$ 9.187 mil);
•
Pagou o JCP no dia em que foi realizada a Assembleia Geral
Extraordinária de 30/10/2013 (doc. 2.2), ou seja, no próprio dia 30/10/2013, no
montante deliberado pelos acionistas de R$ 34.892.000,00, que, líquido do IRRF
de R$ 5.233.800,00 (doc. 5.1), resulta no valor de R$ 29.658.200,00, tendo sido
debitados, tanto os juros quanto o imposto, efetivamente da conta-corrente da
Impugnante (doc. 5.4 e doc. 5.5.2).

Acrescentou que poderia ter distribuído os JCP em cada um dos
anos-calendário anteriores, de 2011 e 2012, pois dispunha de limites de
pagamento e de dedutibilidade, tanto em 2011, quanto em 2012 (doc. 2.1).
Ressalte-se, ainda, que a Impugnante dispunha de lucros tributáveis suficientes
para suportar a dedutibilidade integral em cada um desses anos de 2011 e 2012
(doc. 2.1).

Após ter apurado os JCP, respeitando todos os limites de
pagamento e de dedutibilidade dispostos em lei, a Impugnante recolheu o IRRF
devido no montante de R$ 5.233.800,00 em 05/11/2013 (doc. 5.5), por conta dos
JCP devidos exclusivamente ao sócio "Banco Citibank S/A". De fato, conforme
deliberado na Assembleia em questão, na qual compareceram "os acionistas
representando a totalidade do capital social", identificados na Lista de Presença
da Assembleia (doc. 2.2), a sócia "Chelsea Participações Societárias e
Investimentos Ltda." renunciou ao direito de receber a sua parte dos juros sobre
o capital, além dos dividendos, em favor do seu único sócio, Banco Citibank S/A
(doc. 2.2).

Ainda há de se observar que a empresa recebedora dos JCP, qual
seja, o acionista Banco Citibank S/A (doc. 2.2), auferiu lucro tributável pelo IRPJ
e pela CSLL no ano-calendário do recebimento (2013), como demonstrado na
DIPJ 2014 (2013) ora anexada (doc. 6.1 e 6.2) e nas Apurações do Lucro Real e
da base de cálculo da CSLL que constam dos anexos (doe. 7.1 e 7.2). Logo, para
o Fisco não houve qualquer prejuízo em termos de arrecadação de tributos, e,
portanto, nenhum propósito de evadir o recolhimento de IRPJ e de CSLL - os
exatos montantes dos JCP que foram deduzidos nas apurações da Impugnante
foram tributados pela recebedora dos juros, e até mesmo sob as mesmas
alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas financeiras e equiparadas (IRPJ -
Alíquota-base de 15%, IRPJ - Alíquota adicional de 10% e CSLL - Alíquota de
15%).

As autuações restam fragilizadas pelo fato de que o Fisco
manifesta, com elas, a pretensão de glosar a despesa da Impugnante ao mesmo
tempo em que não quer excluir o suposto "excesso" da apuração do acionista
Banco Citibank S/A, que evidentemente não teria recebido os JCP se houvesse
vedação legal para a dedução do seu pagamento na apuração da Impugnante.

Ou seja, com os autos de infração ora impugnados, o Fisco quer
autuar o suposto "excesso" pago pela Impugnante, ao mesmo tempo em que quer
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

manter a tributação desse mesmo "excesso" recebido pelo acionista Banco
Citibank S/A. Essa interpretação, evidentemente, que considera o recebimento em
duplicidade de tributos, não é juridicamente aceitável, por agredir até mesmo o
princípio da moralidade administrativa, firmado na cabeça do artigo 37 da
Constituição Federal, além de conceber enriquecimento sem causa do Fisco.

Continuando a sua explanação, a Impugnante diz que o Fisco, ao
ter admitido a dedutibilidade apenas dos JCP apurados relativamente ao ano-
calendário de 2013, glosando os juros apurados em anos-calendários anteriores,
como se fez constar no Termo de Verificação Fiscal (fls. 249-255), não declinou
nem mesmo o fundamento legal de tal entendimento, limitando-se a citar as
regras gerais de dedutibilidade, e interpretando-as como se proibissem a
dedutibilidade acumulada.

De fato, nenhum dos dispositivos legais citados no Termo de
Verificação Fiscal trata do tema, e nem haveria de tratar, porque não há
qualquer vedação na legislação tributária à dedutibilidade de JCP pagos em
relação a anos-calendário anteriores, mesmo que de forma acumulada.

A Impugnante analisa o art. 9o da Lei n° 9.532/95 e o art. 29 da IN
SRF n° 11/96 e conclui que nenhuma delas veda a dedutibilidade acumulada de
JCP apurados em relação a outros exercícios financeiros.

Exemplifica o entendimento do artigo 29 da citada Instrução
Normativa, acerca da necessidade de observância do "regime de competência" no
sentido de que, creditando-se os JCP, a correspondente despesa haverá de ser
reconhecida por competência, ao menos para fins fiscais, para que seja
preservada a dedutibilidade. No presente caso, a Impugnante creditou e pagou o
JCP em 30/10/2013 (doc. 5.1 e 5.4) no mesmo mês de competência da
deliberação social que determinou o pagamento (mais precisamente, no mesmo
dia), em outubro/2013 - a data da Assembleia em questão é 30/10/2013 (doc. 2.2).
Ora, se o pagamento e o crédito do JCP foram realizados no mesmo mês da
deliberação, perde o sentido qualquer discussão acerca de regime de caixa ou de
competência. Tanto por um, quanto por outro regime, no caso concreto, o efeito
fiscal seria o mesmo, pois a correspondente despesa seria, como de fato o foi,
reconhecida no mesmo mês de competência.

Para a Impugnante, a exigência colocada pela Autoridade Fiscal,
de que a Impugnante deveria ter provisionado os JCP nos anos-calendário cujos
Patrimônios Líquidos foram utilizados para cálculo do limite de pagamento, não
faz sentido. A exigência é absurda, pois a Impugnante poderia eventualmente
nunca ter deliberado pelo pagamento e, nesse caso, teria retido na fonte o IRRF
indevidamente. Se a anterior deliberação é pressuposto do crédito ou despesa,
não há como se conceber a contabilização apenas para garantir a dedutibilidade
fiscal de algo que nem se sabe se um dia haverá de ser implementado.

Além do mais, continua a Impugnante, o provisionamento importa
em colocar imediatamente à disposição dos sócios o valor dos juros. Se
provisionado o valor e exigido seu pagamento, o desencaixe forçosamente deve
ser feito - o que pode não convir à administração da empresa em termos de
gestão de fluxo de caixa.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Por último, a Impugnante cita a existência de farta jurisprudência
das instâncias administrativas de julgamento, que admitem o pagamento do JCP
em exercícios posteriores à sua apuração, mesmo que de forma acumulada, nas
mesmas condições do caso concreto em que se enquadra a Impugnante.

No entender da Impugnante, a IN SRF n° 11/96, ao prever que os
JCP são dedutíveis segundo o regime de competência, apenas esclarece que a
despesa a eles relativa deve ser reconhecida na período base em que for
deliberado o seu crédito ou pagamento, pois apenas nesse momento teria nascido
à obrigação a eles relativa, indispensável ao reconhecimento de despesas na
forma daquele regime.

Segundo ensinamentos de Edmar Oliveira Andrade Filho, que
assevera que o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que
há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar
os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há o que se cogitar de
dedutibilidade de algo ainda inexistente.

Portanto, para a Impugnante, resta evidenciada a nulidade do auto
de infração ora impugnado, tendo em vista que a) todos os requisitos legais
permissivos da dedutibilidade dos débitos oriundos dos valores pagos de JCP
foram rigidamente cumpridos peia Impugnante; b) não incorreu em qualquer
vedação legal ou regulamentar, ao ter deduzido a despesa de JCP em 2013, no
montante informado em sua DIPJ 2014/2013; c) o modo com que interpretou e
aplicou concretamente a legislação tributária está amparado em sólida
jurisprudência administrativa e judicial.

Em seguida, a Impugnante defendeu a ilegalidade da incidência
dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre o
valor dos tributos devidos.

Argumenta que, a partir do vencimento do prazo para
recolhimento dos créditos apurados no auto de infração ora impugnado, as
autoridades fiscais computam juros de mora sobre a multa, não obstante também
computarem juros sobre o valor principal da dívida, majorando ilegalmente o
crédito tributário.

A doutrina civilista consigna que juros são frutos (acessórios)
decorrentes da utilização do capital alheio (principal). A multa, por sua vez, é
entendida, na seara cível, como penalidade pecuniária fixada em contrato, a ser
paga pelo contratante que não venha a cumprir, no todo ou em parte, uma
obrigação ou que atrase o seu adimplemento. Tem nítido caráter de sanção,
penalidade, pelo inadimplemento de obrigação.

No domínio tributário, há espaço somente para a incidência de
juros de natureza moratória. Afinal, o Estado, no exercício de sua competência
tributária, não empresta dinheiro ao contribuinte, não havendo, portanto, como
lhe cobrar juros compensatórios.

Em se tratando de dívida, os juros existem para indenizar o credor
pela inexecução da obrigação no prazo estipulado. Não é por outra razão que
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

não existe limite temporal para a incidência de juros, de forma que, enquanto a
obrigação não for cumprida, os juros serão computados.

O mesmo não se passa com a multa, uma vez que sua natureza é
diversa da natureza da multa. Sua incidência não se presta a repor ou indenizar o
capital alheio, mas sim para punir a inexecução da obrigação.

Assim, não há como se pretender a incidência de juros sobre a
multa, na medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela
privação do uso de seu capital, devem, eles, incidir somente sobre o que deveria
ter sido recolhido no prazo legal e o não foi. Fora dessa hipótese, qualquer
incidência de juros mostra-se abusiva e arbitrária, por ausência de seu
pressuposto de fato - reposição do numerário que deveria ter ingressado nos
cofres públicos, mas não ingressou pela falta do contribuinte.

Os juros decorrem, em matéria tributária, da obrigação principal,
assim como se passa também com multa, de forma que ambos incidem quando há
obrigação tributária não quitada no prazo legal. Logo, os juros não podem
incidir sobre a multa, na medida em que essa não consiste em obrigação
principal, mas, sim, em encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de
punir o devedor.

Além do mais, continua a Impugnante, não há previsão legal para
a incidência de juros sobre multa. O parágrafo 3o do artigo 61 da Lei n° 9.430/96
determina que "sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de
mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento." Ora, a expressão "Sobre os débitos a
que se refere este artigo incidirão juros de mora", que consta desse dispositivo,
diz respeito, claramente, somente ao valor do principal relativo à obrigação
tributária não paga no vencimento, como é possível derivar do artigo 61, "caput",
da Lei n.° 9.430.

Por outro lado, depreende-se do artigo 161 do Código Tributário
Nacional que não são aplicáveis à multa de ofício os juros de mora versados no
parágrafo 1o do artigo 161 do CTN (juros de 1% ao mês). Isso porque o caput do
art. 161 do CTN refere-se a crédito não integralmente pago no vencimento, termo
que somente se ajusta ao valor principal da obrigação tributária.

Conclui a Impugnante que, na remota hipótese de ser mantida a
indedutibilidade integral dos JCP pagos, ainda assim haverá de ser afastada a
incidência de juros de mora sobre a multa aplicada.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CONTABILIZAÇÃO NO PERÍODO DEVIDO. DEDUTIBILIDADE DA
RESPECTIVA DESPESA EM ANOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
A contabilização no período-base correspondente é condição para o exercício
do benefício de dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio por se tratar
de opção do contribuinte e em observância ao regime de competência previsto
na legislação fiscal. É vedado à pessoa jurídica computar em um exercício o
montante dos Juros sobre o Capital Próprio de períodos anteriores.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de
exclusiva competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa natureza
não são apreciáveis na esfera administrativa.
ATOS NORMATIVOS. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
Os julgadores das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
devem observar os entendimentos emanados da RFB expressos em atos
normativos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, sendo
que a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados, no que couber.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/08/2018, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 03/09/2022 (fls. 983 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto Vencido
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo envolve autuação fiscal de IRPJ e CSLL, do ano-calendário
de 2013, pela glosa de dedução de despesas de Juros Sobre o Capital Proprio - JCP, daquele
mesmo ano, que foi considerada acima do limite estabelecido pelo art. 9° da Lei n° 9.430/1996.
O motivo da glosa foi o fato do Contribuinte ter, entre os valores deduzidos pela
empresa a título de Juros sobre o Capital Próprio no ano-calendário de 2013, incluído valores,
calculados retroativamente, dos anos de 2010 e 2011, no montante de R$ 25.705.000,00.
Em análise da matéria, verifico que a matéria tem sido discutida regularmente,
tendendo minha posição atual pela posição da indedutibilidade dos JCP em relação a períodos
pretéritos.
A linha que fundamento tal posição é com base com seguinte entendimento:
a) os Juros sobre o Capital Próprio representam uma remuneração dos sócios
pelo capital investido;
b) por serem juros pagos pelas pessoas jurídicas a seus sócios, têm a natureza
contábil de despesas (contrapartida das receitas advindas do uso desse capital);
c) por serem uma despesa, transitam pelo resultado; e
d) por transitarem pelo resultado, não podem ser pagos ou creditados após o
encerramento do período.
A lei no 9.249/1995 visou estimular o investimento de capital nas empresas e
desestimular o financiamento das atividades operacionais, mediante empréstimos, que
caracterizavam uma subcapitalização. Esta lei não menciona em que momento tais juros devem
ser pagos, mas seria desnecessário, porque se a norma estabelece limites para fins de dedução do
lucro real, é porque estamos falando de uma despesa contábil, que tem limites de dedutibilidade
para fins do lucro real.
Por oportuno, transcreve-se trecho do acórdão n° 1102-000.934, de 8 de outubro
de 2013, da lavra do ex-Conselheiro José Evande Carvalho Araújo:
Contudo, parece-me evidente que, quando a lei permite que se deduza, para
efeitos da apuração do lucro real, os JCP calculados pela aplicação pro rata dia
da taxa TJLP sobre os valores das contas do patrimônio líquido, está se limitando
o cálculo para o mesmo período da apuração do lucro real.
Apesar de a doutrina afirmar que a natureza jurídica dos juros sobre o capital
próprio é a de distribuição sui generis de lucro, não há dúvidas de que a lei fiscal
lhes dá o tratamento de despesa financeira. E como despesa financeira, só podem
ser apropriados no período a que competirem.
Não é razoável se entender que a lei permitiu implicitamente a dedução de uma
despesa calculada com base no patrimônio de períodos anteriores. Isso seria o
mesmo que admitir, por exemplo, a dedução de juros sobre um empréstimo
relativos ao ano-calendário anterior.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Assim, antes da deliberação para o pagamento dos JCP, não há que se falar em um
eventual direito subjetivo dos sócios ao seu recebimento, nem em despesa incorrida – a despesa
só irá surgir após a deliberação acerca do pagamento ou creditamento dos juros e da sua
correspondente contabilização.
Considerando o exposto, filio-me à posição dos que entendem não ser possível a
dedução de despesas com juros sobre o capital próprio.
Dado a profundeza da análise, transcrevo abaixo os fundamentos do acórdão no
9101-004.253, sessão de 09/07/2019, da relatoria da i. Conselheira Viviane Vidal Wagner, sobre
o tema, que foi posição da maioria do colegiado, no mérito:
Mérito
A discussão que subsiste no presente feito cinge-se à dedutibilidade de despesas
relativas a juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos
anteriores, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário
em que se dá seu pagamento aos sócios da pessoa jurídica.
A divergência jurisprudencial arguida pelo recorrente diz respeito à
interpretação do art. 9°, caput e §1°, da Lei n° 9.249/1995. Transcrevo o dispositivo,
com a redação vigente à época dos fatos debatidos (antes das alterações introduzidas
pela Lei n° 12.973/2014):
Art. 9° A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1° O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei n° 9.430, de 1996)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I
- antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II
- tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto
no
§ 4°;
(...)
§ 5° No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de
21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
o imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7° O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto
no § 2°.
§ 8° Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica,
exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
A respeito da controvérsia posta, o CARF tem numerosos julgados, alguns
favoráveis à tese defendida pelo recorrente, outros contrários a ela. Filio-me ao grupo
de Conselheiros que entendem não ser possível a dedução de despesas com juros sobre
capital próprio relativos a anos anteriores, pelos motivos que passo a expor.
Não se discute que a razão da existência dos juros sobre capital próprio é
remunerar os sócios que empenham seus recursos próprios na empreitada a que se
propõe a pessoa jurídica criada. Trata-se de um incentivo idealizado pelo legislador
para estimular o empreendedorismo, igualando, aos olhos do investidor, as vantagens
que ele poderia alcançar aplicando seus recursos em uma empresa própria àquelas que
poderiam ser obtidas por meio da concessão de empréstimos a terceiros.
Daí a precisão da denominação "juros", associados, segundo o senso comum, à
existência de empréstimos ou financiamentos. No caso dos juros sobre capital próprio,
o que se remunera é o capital dos sócios, "emprestado" à pessoa jurídica para que esta
tenha condições de perseguir as finalidades previstas em seu ato constitutivo. E a
"dívida" da empresa para com os sócios fica contabilizada em seu patrimônio líquido,
não por acaso localizada na coluna do passivo.
Se a pessoa jurídica contrai uma dívida perante terceiros, os índices de
remuneração (taxa de juros) cobrados sobre o valor emprestado são fixados, via de
regra, em um contrato particular celebrado entre as partes. Se as despesas associadas
ao pagamento dos juros forem consideradas necessárias à atividade da pessoa jurídica
e à manutenção da fonte produtora e forem tidas como usuais e normais para o tipo de
transações, operações ou atividades da empresa, elas serão dedutíveis do lucro real
(art. 311 do Decreto n° 9.508/2018 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018).
Já o "empréstimo" contraído junto aos sócios segue regras diferentes. A taxa de
remuneração do valor emprestado é fixada em lei: Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP), nos termos do art. 9° da Lei n° 9.249/1995, proporcionalmente à quantidade
de dias em que o capital dos sócios esteve à disposição da empresa. Os limites de
dedutibilidade dos juros são fixados pelo mesmo dispositivo legal, conforme
abordaremos mais adiante.
Pois bem. Sendo a finalidade essencial dos juros sobre capital próprio a
remuneração dos sócios da empresa, por conta do "empréstimo" dos valores
integralizados no capital social, é lógico concluir que tais juros não integram o
patrimônio da pessoa jurídica, devendo ser reconhecidos como integrantes do seu
resultado do exercício (conta de despesa). Tal fato é consequência do que foi até aqui
exposto, mas também do respeito ao princípio da entidade, um dos princípios
fundamentais da Contabilidade.
Tal princípio está intrinsicamente ligado à ideia de autonomia patrimonial, no
sentido de que o patrimônio da entidade não se confunde com o patrimônio de seus
sócios. Assim, o incorrimento dos juros sobre capital próprio não pode se dar na
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

integração do patrimônio da sociedade (devedora do "empréstimo"), mas no cálculo
do seu resultado, como uma despesa associada à remuneração dos sócios (credores do
"empréstimo"). Dito de outra forma, os juros sobre capital próprio devem ser
reconhecidos como despesa associada a um exercício, e não incorrerem sobre o
patrimônio já formado da sociedade.
Tal tratamento está de acordo com o adotado para todos os demais tipos de
juros: são sempre despesas para o devedor. Além disso, o fato de os juros sobre capital
próprio constituírem receitas para seus recebedores (e serem assim tributados) também
corrobora a conclusão de que o pagamento de tais juros configuram despesas redutoras
do resultado do exercício.
Do ponto de vista societário, as despesas associadas aos juros sobre capital
próprio recebem o mesmo tratamento dispensado às despesas em geral.
Nos termos do art. 187 da Lei n° 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades
por ações, as despesas devem ser discriminadas na DRE (Demonstração do Resultado
do Exercício) e computadas, como redutoras, na determinação do resultado do
exercício.
Isso significa dizer que as despesas, enquanto contas de resultado, são
encerradas no momento da apuração do resultado do exercício da pessoa jurídica,
tendo as respectivas contas o saldo zerado.
Ao contrário das contas patrimoniais, as contas de resultado têm sua existência
restrita a um exercício social. Elas iniciam o exercício com saldo zerado, vão sofrendo
acréscimos e decréscimos ao longo do ano, para serem novamente zeradas ao final do
exercício, no momento da apuração do resultado. Dito de outra forma, as despesas
(entre elas a associada aos juros sobre capital próprio) não transportam seus saldos de
um exercício para o seguinte.
Tal abordagem está em harmonia com outra determinação contida na Lei n°
6.404/1976: a observância do regime de competência. Assim dispõe o art. 177 daquela
lei:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1° As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
(...) (grifou-se)
O dispositivo determina que as mutações patrimoniais da pessoa jurídica devem
ser registradas segundo o regime de competência. Trata-se de uma regra geral,
naturalmente aplicável também às despesas relacionadas aos juros sobre capital
próprio.
O regime de competência se liga intrinsicamente ao conceito de exercício
social. Tanto é assim que muitas vezes se utiliza vulgarmente a expressão
"competência ano X", tecnicamente inadequada, para designar um período de
competência associado a determinado exercício social. Isso ocorre porque o conceito
de regime de competência não pode ser dissociado do exercício social: aquele é
sempre função deste.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Mas, mais do que esta ligação umbilical com o exercício social, o que
caracteriza o regime de competência? A resposta pode ser encontrada na Resolução
CFC n° 750/1993:
SEÇÃO VI - O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1° O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da
observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2° O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas,
é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...) (grifou-se)
A primeira característica fundamental do regime de competência é trazido pelo
caput do art. 9° da Resolução: receitas e despesas devem ser reconhecidas no exercício
social em que ocorrerem, independentemente de recebimento ou pagamento.
Já a segunda característica relevante aparece tanto no caput quanto no § 2° do
dispositivo: as receitas e as despesas que se correlacionarem devem ser reconhecidas
simultaneamente.
Aplicando tais regras ao contexto dos juros sobre capital próprio, conclui-se que
as despesas relacionadas a tais juros devem obrigatoriamente ser confrontadas com as
receitas auferidas no período durante o qual o capital pertencente aos sócios
permaneceu à disposição da pessoa jurídica.
Sob tal lógica, revela-se totalmente despropositada a pretensão do contribuinte
de relacionar as despesas de juros sobre capital próprio pagas (ou incorridas) em um
ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos cinco anos anteriores (2004 a
2008). Só há sentido em se correlacionar estas despesas com as receitas que formam o
lucro líquido do mesmo exercício, porque foi neste período que o capital dos sócios
possibilitou a geração de tais ganhos.
Assim, resta claro que não é a decisão pelo pagamento de juros sobre capital
próprio, tomada por deliberação dos acionistas em assembleia, que tem o condão de
determinar qual o período de incorrimento das despesas correspondentes.
Primeiro, pelo que acabamos de expor: ocorreria um descompasso entre o
reconhecimento de despesas e receitas correlacionadas. Além disso, haveria
inobservância do regime de competência, que refuta expressamente que o pagamento
determine o reconhecimento contábil de qualquer despesa (o art. 9° declara:
"independentemente de recebimento ou pagamento").
Tudo o que foi dito não significa, frise-se, que não seja possível fazer incorrer
despesas com juros sobre capital próprio em determinado exercício, relacionadas ao
uso do capital dos acionistas no mesmo período, sem a realização de pagamento. Isso
pode ocorrer mediante a constituição de obrigação de pagar tais juros aos sócios,
registrada no passivo da companhia.
Tal prática respeita integralmente o regime de competência, uma vez que a
formalização da dívida é contemporânea do incorrimento das despesas com juros
sobre capital próprio, que, por sua vez, ocorre simultaneamente com o reconhecimento
das receitas oriundas da exploração do capital "emprestado" pelos sócios.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

As obrigações reconhecidas podem ser mantidas ao longo dos anos seguintes,
uma vez que contabilizadas nos períodos devidos. Se houver, em exercício posterior, o
pagamento de tais dívidas, não haverá confusão com as despesas de juros sobre capital
próprio incorridas especificamente no ano da satisfação das obrigações.
Situação diferente é aquela pretendida pelo contribuinte, em que não houve o
reconhecimento das despesas nos anos anteriores, mas se quer considerar o valor do
patrimônio líquido daqueles períodos no cálculo do limite dedutível dos juros sobre
capital próprio pagos em exercício posterior.
Julgo impossível tal pretensão.
Conforme visto, as despesas relacionadas aos juros sobre capital próprio devem
observar obrigatoriamente o regime de competência, sendo consideradas na apuração
do resultado do período em que incorridas, independentemente de serem efetivamente
pagas naquele ano.
As despesas com juros sobre capital próprio devem ser reconhecidas, por
incorridas, no período durante o qual o capital dos sócios permanece à disposição da
entidade. Se a despesa incorresse em período posterior a este, não mais estaria
vinculada ao capital "emprestado" no exercício anterior, mas ao capital "emprestado"
no ano em curso, o que afrontaria tanto o regime de competência quanto a regra do
obrigatório confronto com as receitas correlacionadas.
O art. 186 da Lei n° 6.404/1976 traz, em seu § 1°, as únicas hipóteses em que
uma despesa pode ser considerada incorrida em exercício posterior àquele que seria o
esperado: mudança de critério contábil ou retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará: (...)
§ 1° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos
subseqüentes.
(...)
Não se enquadrando o caso sob análise nos presentes autos em nenhuma das
duas hipóteses, forçoso se concluir pela impossibilidade da prática pretendida pelo
contribuinte, de reconhecer, em determinado exercício, para fins de dedução do lucro
real e da base de cálculo da CSLL, despesas que deveriam ter sido incorridas em anos
anteriores.
O procedimento adotado pelo contribuinte traz, de toda forma, um problema
adicional: prejudica quem era sócio da empresa nos anos de 2004 a 2008 e deixou de
ser em 2009 e beneficia, de forma indevida, quem está na situação oposta (não era
sócio entre 2004 e 2008 e tornou-se em 2009).
Isso porque os ex-sócios "emprestaram" seu capital para a empresa e saíram do
quadro societário sem receber os devidos juros, que foram indevidamente pagos aos
novos sócios. Tal "injustiça" somente não se verificaria em empresas cuja estrutura
societária se mantivesse exatamente a mesma ao longo dos anos, o que é bastante
improvável.
O entendimento exposto no presente voto encontra ressonância em julgados
anteriores desta 1a Turma da CSRF. Cito como exemplo o Acórdão n° 9101-002.797,
de 09/05/2017, que traz ainda, no voto que restou vencedor, considerações que
considero pertinentes a respeito do tema:
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

"O art. 9° da Lei n° 9.429/1995 não modifica nada que esteja assentado na
legislação comercial/societária. Pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a
se harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real para as despesas incorridas e pagas, não incluindo nesse tratamento as despesas
pagas e não incorridas. Este último caso seria o das despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior (poderiam, à época, ser despesas), mas, nesse
exercício, não são despesas, nem conservam a capacidade de serem incorridas.
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, registre-se que a empresa não sofre limitação
de valor na dedução, do lucro líquido do exercício, de despesas de JCPs. Ou seja,
para a legislação societária, não há qualquer restrição de valor, daí porque o capital
pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já no âmbito
fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCPs do exercício devem observar
conjuntamente os limites do caput e do §1° do art. 9° da Lei n° 9.429/1995 e o excesso
dessas despesas deve ser estornado, em obediência ao art. 6°, §2°, "a", do Decreto-
Lei n° 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um
exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos
JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa e
devidamente constituída e escriturada (no passivo) a corresponde dívida/obrigação
de pagá-los. Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência.
A dúvida surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto
de vista fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9° da Lei n° 9.429/1995 não foi "despesa de
juros pagos ou creditados", mas apenas "juros pagos ou creditados". Assim, não se
pode limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas
no exercício e pagas no mesmo exercício. Os "juros"podem ser entendidos como
"despesa de juros" ou como "obrigações/dívidas1 de juros".
Assim, pode-se falar em direito à dedução dos juros pagos, seja por conta do
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja pelo pagamento de dívida relativa
a JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios anteriores. Essa segunda
hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
Observe-se que o art. 9° da Lei n° 9.429/1995 não traz, propriamente, restrição
temporal, mas apenas uma restrição material. Explico: para que os JCPs sejam
pagos, é necessário que os JCPs a serem pagos existam; caso contrário estar-se-ia
pagando outra coisa indedutível que não JCPs (como foi o caso que resultou na
autuação em julgamento).
Ou, ainda, hão de existir as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou a
obrigação de pagar JCPs constituída em razão de as despesas de juros relativas a
exercícios anteriores não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução, do lucro real, dos
valores pagos para extinguir a dívida relativas a JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do caput e
o do §1°) do art. 9° da Lei n° 9.429/1995.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, do qual as despesas e as obrigações seriam espécies), então este
limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados) entre o total
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos para quitar as
dívidas de JCPs de exercício anteriores, estando o excesso submetido ao art. 6°, §2°,
"a", do Decreto-Lei n° 1.598/1977.
No caso dos autos, não havia dívidas/obrigações da sociedade de pagar JCPs
vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios anteriores (ausência de
passivo). Estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas pela falta
do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs, resultando em
desobediência ao art. 177 (regime de competência) e ao art. 186, §1°, da Lei das S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital
Próprio (pois não era baixa de passivo de JCPs, nem tampouco despesas de JCPs - já
que estas são somente as incorridas no exercício).
(...)
Por fim, como o tema foi suscitado no recurso especial interposto pela
contribuinte, registro que não entendo ser adequado tratar a questão aqui discutida
sob a perspectiva de que houve renúncia de direito pelo sujeito passivo.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim material:
não existiam JCPs para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de juros (seja
por ausência de despesa, já que a despesa só pode ser do exercício; seja por ausência
de sua conversão em obrigação de pagar JCPs).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCPs e a conseqüente
constituição da obrigação de pagá-los, o que permitiria, no caso de pagamento ou
crédito, o enquadramento no benefício fiscal de dedutibilidade do lucro real. O que
foi pago, embora tenha sido denominado de "a título de JCP" não corresponde à
satisfação (por meio de pagamento ou crédito) de obrigações com despesas
incorridas de JCPs.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não são
atendidos os requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em
concluir que houve renúncia ao mesmo, mas apenas que sequer existe a capacidade
de renunciá-lo. Mesmo que haja a renúncia, esta não produz efeito algum, já que o
direito não poderia ser usufruído caso a renúncia não tivesse existido.
Ainda que fosse caso de aplicação do instituto jurídico da renúncia, esta se
daria no âmbito societário e não no âmbito fiscal. Seria, assim, renúncia de fazer
incorrer a despesa de JCPs na lei societária, ou ainda, do direito de deduzir do lucro
líquido (e não do lucro real) essa despesa incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação do instituto da renúncia é
haver a existência de algum direito. O problema é que não há direito dos sócios de
exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há obrigação da sociedade, quando
da ausência da deliberação, de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como
intenção de receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de remunerar
os sócios através de JCPs. A mera permanência do capital dos sócios na empresa não
pode, na ausência de ficções legais (a exemplo de presunção) ou de manifestação de
vontade, ser juridicamente associado a uma forma específica de remuneração do
capital.
Caso se aceitasse a existência do "direito" de fazer incorrer, em exercícios
subseqüentes, despesas de exercícios anteriores não incorridas, aí sim a discussão
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

teria algum sentido, já que não se verificou no caso concreto uma renúncia
propriamente dita (não existiu manifestação de vontade em não fazer).
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se
sustentar se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas
e não houvesse aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1°, e o art. 187, III e IVe
§1°, "b", da Lei das S.A. não foram respeitados. A sociedade não observou o regime
de competência (ausência de correlação despesa-receita/capital), bem como não teve
sua conduta enquadrada entre as possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta, surge a
vedação de fazer.
O regime de competência faz mais do que exigir que não se tenha renunciado
ao direito de deduzir, do lucro líquido, despesas não incorridas em anos anteriores.
Ele simplesmente não permite a dedução do lucro líquido de despesas não incorridas
em anos passados, ou seja, o direito aventado sequer existe, ainda mais quando não
há autorização para fazer incorrer a despesa. Como esse assunto já foi
suficientemente explorado em tópicos anteriores, entendo não ser preciso dizer mais.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido
despesas de JCPs que deveriam ter sido incorridas em anos anteriores, simplesmente
não há que se falar no instituto jurídico da renúncia, por falta do pressuposto básico
dos mesmos.
Este entendimento, contudo, não interfere na conclusão que prevaleceu no
Colegiado, conforme adiantei alhures. " (destaques no original)
Acrescento que, pelos mesmos motivos tão bem expostos no voto redigido pelo
i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, também entendo improcedentes as alegações
do recorrente a respeito de uma suposta ocorrência de mera postergação de despesa,
nos termos do art. 273 do RIR/1999. Segundo tal tese, a postergação de despesa
geraria antecipação de tributo, sem qualquer prejuízo ao Fisco.
Ocorre que, no caso concreto, não se pode falar em simples postergação de
despesa porque não foram observados, nos anos de 2004 a 2008, os pressupostos de
existência de tal despesa. Se a despesa não chegou a existir no passado, não há como
se defender que houve apenas o seu cômputo em período de apuração posterior.
O contribuinte pretendeu "criar", em 2009, despesas relacionadas a juros de
exercícios anteriores, correspondentes à remuneração do capital dos sócios
disponibilizado à pessoa jurídica naqueles anos anteriores e correlacionadas às receitas
e aos resultados daqueles anos já devidamente encerrados. Como se viu, tal
procedimento não é possível, por afrontar o princípio da competência e a própria
lógica contábil.

Em complementação final, a recorrente questiona a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício, matéria já sumulada, lhe desfavorecendo, nos termos da súmula CARF
no 108.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Voto Vencedor
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Redatora Designada.
Inobstante o bem fundamentado voto do Conselheiro Relator Marco Rogério
Borges, divirjo no posicionamento nele adotado por considerar legítima a dedução dos Juros
sobre Capital Próprio de períodos pretéritos, diante dos fundamentos expostos a seguir.
Conforme exposto no voto vencido o principal fundamento para se concluir pela
indedutibilidade do Juros sobre o Capital Próprio seria a inobservância do regime contábil de
competência. Isso porque, no entender do relator, possuindo o JCP a natureza jurídica de uma
despesa financeira essa só poderia ser considerada na apuração do resultado do período em que
incorridas, independentemente de serem efetivamente pagas naquele ano.
As divergência, por sua vez, se fundamenta, basicamente, em dois pontos: a) o
regime de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu
creditamento ou pagamento; b) a Lei no 9.249/95 ao disciplinar o JCP, em seu artigo 9o, não
impôs nenhuma limitação temporal na apuração do mencionado regime.
Em relação à discussão relativa ao desrespeito ao regime de competência entendo
correto o posicionamento adotado no Acórdão no 1401-000.902, no sentido de que o período de
competência é marcado pela deliberação dos sócios pelo seu creditamento ou pagamento. Isso
porque, o direito de exigir a referida remuneração somente surge para os sócios a partir do
momento em que deliberam. Confira-se, nesse sentido, a transcrição da ementa do referido
acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação
de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a
remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em
períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites de dedutibilidade
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou creditamento.
RENÚNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Não há previsão legal sobre a configuração de renúncia de direito no caso de
ausência da deliberação do pagamento dos JCP. A renúncia de direitos deve ser
interpretada de forma restrita, não devendo o silêncio do acionista ser
interpretado como ato volitivo de abdicação de direito, gerando efeitos
tributários.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é
aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não houver fatos
novos a ensejar decisão diversa, ante a íntima relação de causa e efeito que os
vincula.

Em relação à alegação do desrespeito ao regime de competência na deliberação
retroativa do JCP transcreve-se o trecho do voto do Conselheiro Relator do referido acórdão:

Por meio do art. 9o da Lei no 9.249/95, o legislador inseriu em nosso
ordenamento jurídico a figura dos JCP, facultando à pessoa jurídica “deduzir
para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
O trecho supracitado permite inferir que a dedução – para efeitos da apuração do
lucro real – deve ocorrer quando os juros forem pagos ou creditados aos sócios
ou acionistas. E, logicamente, os JCP somente serão pagos ou creditados quando
da deliberação dos sócios ou acionistas neste sentido.
Contudo, o referido diploma não realizou qualquer ressalva sobre o momento
adequado para deliberação do pagamento dos juros sobre capital próprio. É
dizer: não há nenhuma restrição legal em pagar ou creditar JCP aos acionistas
referentes aos anos calendários anteriores.
(...)
É importante lembrar que, de acordo com o Pronunciamento CPC no 25 passivo é
uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de
gerar benefícios econômicos. Desta forma, a obrigação de pagamento de JCP
somente se torna “obrigação presente” quando da deliberação pelos sócios.
O período de competência é marcado pelo momento da deliberação dos sócios
pelo seu creditamento ou pagamento, não havendo qualquer objeção legal à
distribuição acumulada de JCP. Isso porque, o direito de exigir a referida
remuneração somente surge para os sócios a partir do momento em que
deliberam pelo ou realizam o pagamento dos JCP, valendo frisar que não existe
nos instrumentos normativos que regulam a matéria qualquer imposição de que a
dedução dos JCP deva ser realizada no mesmo exercício financeiro em que
realizado o lucro da empresa.
O pagamento retroativo e acumulado de JCP é pautado exclusivamente pelos
critérios de conveniência financeira da pessoa jurídica e dos seus sócios,
cabendo-lhes a faculdade de deliberar ou não pelo seu pagamento no mesmo ano
em que apurado o lucro ou nos exercícios subsequentes, não havendo que se falar
em renúncia ou preclusão temporal desse direito.

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Nesse mesmo sentido, merece destaque o Acórdão no 101-95.751, cuja ementa é a
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Anos-calendário: 2002 e 2006
Ementa:
JUROS
S/CAPITAL
PRÓPRIO
DEDUTIBILIDADE
LIMITE
TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação
de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos mesmos,
podendo, inclusive, remunerar o capital tomando por base o valor existente em
períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites previsto em lei na
data da deliberação do pagamento ou crédito, ou seja, nada obsta a distribuição
acumulada de JCP desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de
distribuição, levando em consideração os parâmetros existentes no ano-
calendário em que se deliberou sua distribuição.
LANÇAMENTO DECORRENTE CSLL
Tratando-se de lançamento reflexo, a solução dada ao lançamento matriz é
aplicável, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não houver fatos
novos a ensejar decisão diversa, ante a íntima relação de causa e efeito que os
vincula.

Por oportuno, convém transcrever o seguinte trecho, extraído do voto condutor do
julgado acima, corroborando o que foi dito até o momento:

De fato, a IN SRF n° 11/96, ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o
regime de competência, apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser
reconhecida no período-base em que for deliberado o seu crédito ou pagamento,
pois apenas nesse momento teria nascido à obrigação a eles relativa,
indispensável ao reconhecimento de despesas na forma daquele regime.
Nesse sentido, faço uso novamente dos ensinamentos de Edmar Oliveira Andrade
Filho, que assevera que o período de competência dos juros sobre o capital é
aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento
ou crédito dos mesmos, e sendo assim, enquanto não houver o ato jurídico que
determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo
respectivo e não há o que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Portanto, tendo a Recorrente respeitado, para efeito de dedutibilidade, os
critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
crédito, não há como negar a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio por
ela lançada e glosada pela fiscalização.

Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

Além disso, ao analisar as restrições legais impostas pelo artigo 9o da Lei no
9.249/95, verifica-se que não foi estabelecida nenhuma limitação temporal para apuração.
Confira-se:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.

Como observado pelo Conselheiro Caio Cesár Nader Quintella no Acórdão no
9101-005.757:
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e classificados, seriam
eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários (contratual ou estatutário) e
quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação dos períodos sobre os quais pode se deliberar
pelo pagamento e creditamento desses juros, apropriando e deduzindo a despesa correspondente
incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade, computados antes
da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do
órgão competente ou a previsão em Instrumento social por efetuar tal remuneração, devendo,
então, ser calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia,
da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade, não resta elemento
restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e na deliberação pela remuneração,
tornando-se, consequentemente, dedutíveis. Ora, e após devidamente apropriados ou incorridos,
mais razão ainda assiste à sua devida redução na determinação da renda efetivamente tributável.

Por fim, imprescindível destacar a posição do E. Superior Tribunal de Justiça,
firmada ainda 2009, sobre o tema. Confira-se a ementa do Acórdão proferido no REsp
1086752/PR, pela C. Primeira Turma, de relatoria do Exmo. Min. Francisco Falcão, publicado
em 11/03/2009:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEDUÇÃO.
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da dedução dos juros sobre
capital próprio transferidos a seus acionistas, quando da apuração da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL no ano-calendário de 2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja
observado o regime de competência.
II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio deva ser feita no
mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela
ocorra em ano-calendário futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III – Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que haverá permissão da
efetivação dos dividendos quando esses foram de fato despendidos, não importando a época em
que ocorrer, mesmo que seja em exercício distinto ao da apuração.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-006.132 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721077/2017-21

IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento
dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte,
de forma oblíquoa, a época em que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela Lei
6.404/1976".
V – Recurso especial improvido.

Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 1017
DF CARF MF
Original